Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600047-56.2022.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
17/11/2023
Número: 0600047-56.2022.6.16.0144

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 29/09/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600047-56.2022.6.16.0144, que julgou procedente os pedidos iniciais em face de Jesse da Rocha
Zoellner e Antônio Gonçalves da Luz, com fundamento no art. 41-A da Lei nº 9.504/97 e art. 22,
inciso XIV, da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, para cassar seus diplomas de
Prefeito e Vice-Prefeito do município de Agudos do Sul/PR e, por consequência, os mandatos de
prefeito e vice-prefeito do referidos investigados, além de declarar estes inelegíveis para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes ao pleito de 2022. Condenou-os, ainda, a
pagarem multa igual ao que hoje correspondem 10.000 (dez mil) Ufirs, proporcional à gravidade da
espécie, além de deferir tutela de urgência de natureza cautelar para imediatamente afastá-los do
exercício de seus cargos de prefeito e vice-prefeito no município. (Ação de Investigação Judicial
Criminal ajuizada por Diego Luis Teixeira em face de Jesse da Rocha Zoellner e Antônio Gonçalves
da Luz, alegando o autor que teve conhecimento de que os investigados teriam comprado votos de
02 eleitores, pagando para tanto valores via transferência bancária imediata (PIX). Ademais, aventa
que eles teriam montado estrutura com o fim de transportar eleitores para favorecer suas
candidaturas, revelando-se a prática de captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico;
Ref.: TutCautAnt nº 0600218-23.2023.6.16.0000; Referente à Eleição Suplementar de Agudos do
Sul/PR - 2020).RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIEGO LUIZ TEIXEIRA (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
JESSE DA ROCHA ZOELLNER (EMBARGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
ANTONIO GONCALVES DA LUZ (EMBARGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43765617
16/11/2023
12:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.838

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600047-56.2022.6.16.0144 –
Agudos do Sul – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: DIEGO LUIZ TEIXEIRA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - OAB/PR103813-A
ADVOGADO: MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - OAB/PR108105
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
EMBARGADO: JESSE DA ROCHA ZOELLNER
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
EMBARGADO: ANTONIO GONCALVES DA LUZ
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
RECURSO ELEITORAL EM AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
O M I S S Õ E S E C O N T R A D I Ç Õ E S .
R E C O N H E C I M E N T O P A R C I A L .
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
Num. 43765617 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 16/11/2023 12:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111612263199300000042723957
Número do documento: 23111612263199300000042723957
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 15:14:36

eliminar contradição existente no
julgado.

2. Constada omissão/contradição no
acórdão, é o caso de se acolher
parcialmente os embargos, sanado os
vícios levantados.

3. A realização de contradita de
testemunhas a serem ouvidas deve ser
realizada no momento processual
adequado.

4. Embargos conhecidos e acolhidos
parcialmente para determinar a oitiva de
todos aqueles que receberam PIX e que
são eleitores de Agudos do Sul, com
exceção dos já ouvidos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 13/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Diego Luis Teixeira, em
face do v. acordão nº 62.433, que recebeu a seguinte ementa (id. 43725342):

ELEIÇÃO SUPLEMENTAR 2022. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO E ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX PARA ELEITORES DO
Num. 43765617 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 16/11/2023 12:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111612263199300000042723957
Número do documento: 23111612263199300000042723957
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 15:14:36

MUNICÍPIO ÀS VÉSPERAS DO PLEITO. COMPROVAÇÃO
ATRAVÉS DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE
OITIVA DOS ELEITORES BENEFICIÁRIOS DO PIX.
ENCERRAMENTO PRECOCE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
ART. 370 E 938, § 3º, AMBOS DO CPC. APLICAÇÃO IN CASU
DO PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL E DA
CELERIDADE PROCESSUAL. CONVERSÃO DO FEITO DE
DILIGÊNCIA PARA OITIVA DOS ELEITORES BENEFICIÁRIOS
SEM ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

1. A ausência de afirmação peremptória por parte de testemunha
no sentido de que o PIX foi recebido em troca do compromisso com
o voto em favor do candidato não permite a comprovação do fato
constitutivo do direito alegado na inicial.

2. Na forma do art. 370 c/c o art. 938, § 3º, ambos do CPC, é
autorizada ao magistrado a produção de prova na busca da
verdade real.

3. A comprovação na quebra de sigilo bancário da realização de
diversas transferências via PIX na semana que antecede a eleição,
isoladamente, não é prova suficiente da compra de voto, sendo
imprescindível a confirmação do objetivo eleitoral por meio da oitiva
dos eleitores do Município que receberam transferências às
vésperas do pleito.

4. Conversão do recurso em diligência, sem anulação da sentença,
com vistas à celeridade na prestação jurisdicional com remessa de
Carta de Ordem para oitiva de parte dos eleitores beneficiados e
retorno para julgamento.

O embargante opôs embargos de declaração (id. 43731614) ao referido
acórdão, alegando a existência de obscuridade, erro material e omissão, sob os seguintes
fundamentos: i) que após a apresentação do voto divergente pelo Dr. Anderson Fogaça, o
Redator Designado, Dr. Julio Jacob Junior, aderiu ao posicionamento de voto
apresentado. Ou seja, deixou de se manifestar pela nulidade da instrução e manifestou-se
pela baixa de Carta de Ordem para que TODOS os eleitores de Agudos do Sul que
receberam PIX na semana do pleito, fossem ouvidos. Mas que, após a disponibilização
dos votos, constatou–se uma alteração no posicionamento inicialmente apresentado pelo
Dr. Julio Jacob Junior, que estabeleceu uma limitação à oitiva dos eleitores que foram
beneficiados com PIX de valores iguais ou superiores a R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais), em um total de 8 testemunhas; ii) afirma que a Corte Eleitoral não discutiu que
deveriam ser ouvidas estas ou aquelas testemunhas; iii) que o dispositivo contraria o que
foi discutido na sessão de 17/07/2023; iv) aduz que devem ser ouvidos todos os eleitores
da tabela de id. 43537939; v) que o acórdão incorreu em omissão ao não colacionar a
tabela em questão; vi) caso se entenda que as testemunhas indicadas pelo Tribunal
devem ser aquelas do voto que restou publicado, subscrito pelo Redator Designado,
defende que as testemunhas indicadas no referido voto possuem relação direta com o
Num. 43765617 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 16/11/2023 12:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111612263199300000042723957
Número do documento: 23111612263199300000042723957
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 15:14:36

Embargado, razão pela qual devem ser ouvidas na condição de informantes e não como
testemunhas; vii) que caso sejam ouvidas as testemunhas indicadas no acórdão ora
embargado constata-se uma contradição interna entre o fundamento do acordão
(necessidade de busca da verdade real) e a indicação das testemunhas ligadas ao réu.

Requer, portanto, que: i) seja esclarecida a obscuridade apontada, com
consequente correção do erro material, consistente na exclusão do dispositivo, com
desentranhamento dos autos e a alteração do resultado, de forma que adira por completo
ao voto proposto pelo Dr. Anderson Fogaça; ii) que seja suprida a omissão apontada
sendo consignada expressamente do acórdão embargado, a tabela dos Eleitores do
Município beneficiados pelo PIX; iii) que seja suprida a omissão acerca da indicação de
testemunhas, contrariando o que foi objeto do julgamento, bem como reste esclarecida a
contradição interna no acórdão, entre seu fundamento (necessidade de busca da verdade
real) e a indicação de testemunhas inegavelmente ligadas ao Réu. Neste ponto, caso se
entenda que a Corte efetivamente decidiu que as testemunhas são as do voto do Dr. Julio
Jacob Junior, roga-se pela concessão de efeitos infringentes, para mudança de tal
entendimento, com a aplicação daquele constante do voto do Dr. Anderson, com a baixa
de Carta de Ordem, para que a análise da oportunidade e conveniência de quem e
quantos efetivamente serão ouvidos, fique a cargo juízo de origem, sem prejuízo da
valoração oportuna do conteúdo dos depoimentos por esta Corte.

Em contrarrazões (id. 43736946), os embargados asseveram que os
embargos de declaração não são a via adequada à pretendida reanálise da matéria
alegada, não devendo ser conhecidos. Ainda, sustentam que na sessão de 17/07/2023
não houve, naquele instante, a leitura ipsis literis do dispositivo, sendo suficiente a
compreensão de que estava determinando a nulidade do encerramento da instrução
processual, com a consequente repetição dos atos necessários e consequente oitiva das
testemunhas de forma genérica. Defendem que não houve discussão a respeito de quais
testemunhas deveriam ser ouvidas, presumindo-se como aquelas constantes no voto
vencedor. Afirmam que o pedido de agregação de imagem na decisão se evidencia como
mero capricho do Embargante, em nada acrescentando de relevante às razões de decidir,
que expuseram, expressamente, a referência à tabela. Asseguram que a contradição
reside nas alegações do próprio embargante, na medida em que até o julgamento por
este c. Corte, todas as pessoas que receberam transferência do Embargado Jesse e
constaram nos resultados das quebras de sigilo bancário serviriam para demonstrar a
ocorrência de compra de voto, porém com a determinação de conversão do feito em
diligência, as testemunhas seriam suspeitas. Dizem que não compete mais ao Juízo de
primeiro grau definir quantas e quais serão as testemunhas, porque a jurisdição findou-se
quando os autos foram remetidos a este Tribunal, não havendo poder decisório a respeito
do rol de testemunhas. Afirmam que sejam consideradas suspeitas as testemunhas no
momento da audiência. Subsidiariamente, apresentam proposta para que sejam ouvidas
as testemunhas referidas.

Requererem, ao final: i) o não conhecimento dos Embargos de Declaração,
na medida em que visam a rediscussão meritória; ii) sendo o entendimento pela
apreciação dos aclaratórios, que se decida pela sua rejeição, na medida em que
inexistente qualquer contradição ou omissão nas razões de decidir; iii) pelo imediato
indeferimento de pedido manifestamente infundado do Embargante para que o juízo
singular decida sobre quantas e quais testemunhas devem ser ouvidas, vez que
Num. 43765617 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 16/11/2023 12:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111612263199300000042723957
Número do documento: 23111612263199300000042723957
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 15:14:36

ultrapassa o objeto previsto no art. 1.022, do Código de Processo Civil; não obstante a
sua improcedência quando verificado frente ao ordenamento jurídico; iv)
subsidiariamente, entendendo-se pela indefinição de quantas e quais testemunhas devem
ser ouvidas, que se determine, de ofício, a oitiva de testemunhas referidas, mencionadas
no depoimento prestado por Karoline.

É o relatório.

VOTO

II.i. Os embargos de declaração são tempestivos, comportando
conhecimento.

II.ii. Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada,
em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que
lhes deu causa.

(...)

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração
no seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

II.iii. Analisando o caso, os embargos de declaração comportam acolhimento
parcial.

Num. 43765617 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 16/11/2023 12:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111612263199300000042723957
Número do documento: 23111612263199300000042723957
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 15:14:36

II.iii.a. Do Mérito propriamente dito

O v. acordão embargado, de fato, limitou a oitiva dos eleitores do Município
de Agudos do Sul que receberam PIX do embargado Jesse nos dias que antecederam ao
pleito suplementar em um total de 8 testemunhas, conforme trecho do voto:

Essa limitação teve como premissa a agilidade na realização da diligência,
considerando-se o princípio da razoável duração do processo (art.4º do CPC), bem como
em razão de que no próximo ano de 2024 realizar-se-ão novas eleições municipais, de
forma que este feito perde objeto caso não seja julgado até o final do ano que vem.

Em acréscimo, a quantidade de testemunhas arroladas na decisão
embargada é inclusive superior àquela prevista no art. 22, V, da LC nº 64/90, já que o
citado artigo prevê o máximo de 6 (seis) testemunhas para cada parte, e no caso em tela,
a quantidade foi aumentada para oito, a fim de, simultaneamente, abarcar um número
razoável de eleitores que pudessem confirmar ou não a alegação defendida pelo
Embargante no sentido de que o recebimento de valores via PIX tinham como premissa a
compra de votos por parte de Embargado e - ao mesmo tempo - imprimir celeridade à
oitiva das testemunhas, visando a efetiva prestação jurisdicional, já que o feito precisa
retornar a este Tribunal para prosseguimento do julgamento uma vez realizadas as
audiências, na forma do art. 938, § 3º, do CPC.

De todo modo, é fato que quando da sessão de julgamento levada a efeito
inexistiram debates acerca do rol específico de testemunhas a serem ouvidas.

Ocorre que esse fato, por si só, não é capaz de levar à procedência dos
presentes embargos, já que os votos proferidos pelos Magistrados em sessão são
essencialmente resumos de votos mais longos e detalhados, com vistas a imprimir a
Num. 43765617 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 16/11/2023 12:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111612263199300000042723957
Número do documento: 23111612263199300000042723957
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 15:14:36

celeridade à sessão dada a pauta de julgamento extensa.

Outrossim, conquanto se faça a presente ressalva, no caso dos autos, o
Redator Designado, na sessão de julgamento do dia 12.07.2023 de fato, acabou por
aderir integralmente ao voto proposto pelo Desembargador Eleitoral Anderson Fogaça,
em especial em relação à oitiva dos eleitores de Agudos do Sul que receberam PIX na
última semana do pleito.

Nesse sentido, assim dispunha o dispositivo trazido na proposta de voto do
Desembargador Anderson Fogaça:

Em face do exposto, com o objetivo de prestigiar a busca pela verdade real e
em homenagem ao postulado da primazia do julgamento de mérito, voto pela conversão
do julgamento do presente recurso em diligência para, com fundamento no artigo 938,
§3º, do Código de Processo Civil, determinar a expedição de Carta de Ordem para a
oitiva dos eleitores de Agudos do Sul que receberam PIX do investigado na semana
do pleito, conforme tabela constante no ID 43537939.

Da mesma forma, a despeito de não se vislumbrar omissão do v. acórdão
embargado ao não colacionar a tabela de id. 43537939 - dado que os votos integrantes
do presente processo fazem referência a ela - é possível a inserção dessa tabela ao
presente julgamento, a fim de que seja esclarecido que alguns daqueles eleitores não
devem ser ouvidos, quer seja, por já terem falecido, que seja por não serem eleitores do
Município, quer seja porque já foram anteriormente ouvidos.

Na tabela de ID 43537939, citada pelo embargante (ID. 43731614), consta a
seguinte relação de eleitores de Agudos do Sul (onde se lê Município onde mora, na
verdade é onde cada qual é eleitor):

Num. 43765617 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 16/11/2023 12:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111612263199300000042723957
Número do documento: 23111612263199300000042723957
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 15:14:36

Da relação de nomes acima, além da repetição de alguns, é sabido que o Sr.
Felipe José Ganzo, faleceu no curso do feito, conforme se infere da certidão de óbito de
id. 43537907. Por outro lado, as testemunhas Karolina Nascimento dos Reis e
Marisane Ventura de Lima já foram ouvidas no presente processo (ata da audiência de
id. 43537903).
Num. 43765617 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 16/11/2023 12:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111612263199300000042723957
Número do documento: 23111612263199300000042723957
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 15:14:36

Dessa forma, com vista a não haver qualquer tipo de contradição, é o caso de
se dar procedência aos presentes embargos, a fim de que não haja limitação no número
de testemunhas, ouvindo-se todos os eleitores daquele Município constantes na tabela
inserida no id. 43537939, transcrita acima, com exceção de Felipe José Ganzo, Karolina
Nascimento dos Reis e Marisane Ventura de Lima, afastando-se assim a limitação do
número de testemunhas a serem, notadamente os que haviam recebidos transferências
em valores superiores a R$ 150,00 (paradigma anteriormente fixado pelo Acordão ora
Embargado.

II.iii.b. Da questão da contradita de testemunhas

Outro argumento trazido nos Embargos, consiste em fato novo trazido pelo
Embargante, notadamente a relativa à contradita dos Beneficiários de PIX constantes da
tabela inserida no id. 43537939 e acima reproduzida.

Neste tópico, data venia, não assiste razão ao Embargante.

Isso porque, os eleitores de Agudos do Sul a serem ouvidos se tratam de
testemunhas do Juízo, cuja oitiva tem por objetivo de esclarecer a razão do recebimento
de valores via PIX realizados pelo candidato Embargado.

Assim sendo, a oitiva de aludidos cidadãos poderá trazer fatos como o mero
pagamento pela aquisição de bens ou pela prestação de serviços que não guardam
qualquer relação com a campanha eleitoral ou mesmo relações pessoais entre o
Embargado e os beneficiários em questão.

Outrossim, o momento adequado para a contradita das testemunhas é
durante a realização da própria audiência, cabendo ao Juiz responsável por dar
cumprimento à Carta de Ordem reduzir as contraditas a termo para que a valorização da
prova seja por esta Corte Eleitoral quando do julgamento.

Nesse contexto, não se vislumbra contradição, omissão ou obscuridade, até
mesmo por se tratar de fato novo, sequer aventado em qualquer momento processual até
a presente data e que deverá ser tratado em momento específico, pós oitiva das
testemunhas, desde que efetivamente contraditadas no momento oportuno, nos termos
da legislação processual vigente.

Portanto, verifica-se que a irresignação do embargante em relação à oitiva
das testemunhas Beatriz Pykosz, Guilherme Machado da Rocha, Geovano Pereira Telma
e Wilson Soares Barbosa, ou das demais que deverão ser ouvidas em decorrência da
procedência dos presentes embargos não pode ser discutida por essa via, nem nesse
momento processual.

CONCLUSÃO

Assim, reconhecendo a contradição/omissão apontada, voto pelo
Num. 43765617 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 16/11/2023 12:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111612263199300000042723957
Número do documento: 23111612263199300000042723957
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 15:14:36

conhecimento e acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos, a fim de que
sejam ouvidos os eleitores de Agudos do Sul, marcados em vermelho na da tabela de id.
43537939, transcrita neste voto, eis que eleitores e moradores do Município em questão,
com exceção de Felipe José Ganzo, Karolina Nascimento dos Reis e Marisane Ventura
de Lima, cabendo, a análise das contraditas, serem realizadas em momento apropriado.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600047-
56.2022.6.16.0144 - Agudos do Sul - PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR -
EMBARGANTE: DIEGO LUIZ TEIXEIRA - Advogados do EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - PR103813-A, MAURI
MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - PR108105, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS -
PR112302 - EMBARGADOS: JESSE DA ROCHA ZOELLNER, ANTONIO GONCALVES DA
LUZ - Advogados dos EMBARGADOS: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A,
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA -
PR62203-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.11.2023

Num. 43765617 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 16/11/2023 12:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111612263199300000042723957
Número do documento: 23111612263199300000042723957
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/11/2023 15:14:36